Tribunal: TJMT
Processo: 1021053-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021053-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA FONSECA DA SILVA - CPF: 011.234.901-39 (APELANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. TEMA 1.069 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de custeio de cirurgias pós-bariátricas e indenização por danos morais formulados em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de esclarecimentos complementares da perita judicial; (ii) estabelecer se os procedimentos pleiteados possuem caráter reparador ou funcional apto a impor cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.069 do STJ impõe cobertura obrigatória apenas às cirurgias pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional.

4.

O laudo pericial judicial concluiu que os procedimentos pretendidos possuem natureza predominantemente estética, sem comprometimento funcional relevante, lesões crônicas ou incapacidade física.

5.

A discordância da parte com a conclusão pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração concreta de vício técnico ou prejuízo processual.

6.

A prescrição médica particular não prevalece automaticamente sobre perícia judicial fundamentada, produzida sob contraditório.

7.

O sofrimento subjetivo decorrente das alterações corporais pós-emagrecimento não converte, por si só, procedimento estético em cirurgia reparadora de cobertura obrigatória.

8.

A negativa de cobertura fundada em controvérsia técnica razoável não configura ato ilícito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobertura de cirurgia pós-bariátrica exige comprovação técnica de caráter reparador ou funcional.

2.

O laudo pericial judicial fundamentado prevalece sobre pareceres particulares quando não demonstrado vício técnico relevante.

3.

A negativa de cobertura de procedimento predominantemente estético não configura ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 477, §2º, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069; TJ-MT, AC nº 1035907-73.2024.8.11.0041; TJ-MT, AC nº 1009432-80.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE CRISTINA FONSECA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpõe recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de intimar a perita judicial para prestar esclarecimentos acerca dos quesitos complementares apresentados após a impugnação ao laudo pericial, em afronta ao art. 477, §2º, do CPC.

Afirma que a perícia teria ignorado elementos psicológicos, laudos médicos particulares e literatura científica favorável à natureza reparadora das cirurgias pós-bariátricas, sustentando haver parcialidade e incoerência técnica nas conclusões periciais.

No mérito, defende que os procedimentos pleiteados possuem natureza reparadora e funcional, constituindo continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069.

Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para condenar a operadora ao custeio dos procedimentos cirúrgicos postulados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença se encontra adequadamente fundamentada na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, a qual afastou, de maneira categórica, o caráter reparador das cirurgias pleiteadas. Defende inexistir qualquer nulidade processual, afirmando que o inconformismo da autora representa mera irresignação com o resultado da prova pericial desfavorável.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora, após ser submetida à cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida, perdeu aproximadamente 50 kg, passando a apresentar flacidez cutânea, excesso de pele e alterações corporais decorrentes da grande perda ponderal, motivo pelo qual postulou o custeio, pela operadora de saúde, de diversos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, dentre eles dermolipodistrofia pubiana, lipoaspiração corporal, braquioplastia bilateral, mamoplastia com implantes de silicone, coxoplastia bilateral e flancoplastia/torsoplastia inferior, sustentando tratar-se de cirurgias reparadoras integrantes da continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

A requerida apresentou contestação, defendendo, em síntese, a natureza predominantemente estética dos procedimentos pleiteados, bem como a inexistência de cobertura contratual obrigatória para intervenções sem finalidade funcional ou reparadora.

Parecer com imagens em ID 354245948.

Determinada a realização de perícia médica judicial, sobreveio laudo técnico (ID 354246417) concluindo que os procedimentos solicitados não possuíam caráter reparador ou funcional no caso concreto, inexistindo comprometimento funcional relevante, lesões dermatológicas crônicas, incapacidade física ou outras intercorrências clínicas aptas a justificar o custeio obrigatório pela operadora do plano de saúde.

Em seguida, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 364186047), conforme se extrai de excerto da sentença a seguir:

““[...] Não há dúvida de que a parte autora foi submetida a uma cirurgia bariátrica, pretendendo, nesta ação, compelir a operadora do plano de saúde a custear a restauração funcional do seu corpo, as denominadas cirurgias pós-bariátrica.

A solução mais adequada é que a controvérsia instalada nos autos seja dirimida à luz da tese vinculante específica ao tema, firmada pelo Eg. STJ (Tema n° 1069):

“1- É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (...)” (grifou-se).

Deste modo, a natureza reparatória dos procedimentos solicitados deve ser comprovada a fim de ensejar a cobertura por parte do plano de saúde.

In casu, deferida a perícia médica, sobreveio laudo perícial que assim diz:

“
No caso concreto, não há indicação de cirurgias reparadoras, não existe comprometimento funcional, e os procedimentos solicitados possuem exclusivo caráter estético. Portanto, a negativa de cobertura por parte da Unimed Cuiabá está fundamentada, de acordo com critérios médicos, legais e técnicos
.”

Prevalece, assim, a prova pericial produzida em contraditório e sob crivo judicial, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Como sabido, o Juízo é o destinatário das provas, cabendo-lhe a análise daquelas constantes nos autos, bem como valoração para formação de seu convencimento e das razões de decidir. Em razão disso, não haveria por que prevalecer eventual parecer apresentado por assistentes técnicos das partes, em detrimento do laudo médico produzido pelo auxiliar do Juízo, equidistante das partes e realizado de forma imparcial. Aliás, este é o entendimento que vem sendo adotado:

[...]

De outro lado, não logrou a parte autora comprovar, mediante elementos técnicos idôneos, a necessidade das cirurgias pleiteadas, tampouco que possuam caráter reparador essencial à preservação de sua saúde física, configurando-se, ao contrário, em procedimentos de natureza meramente estética, não abrangidos pela obrigatoriedade de cobertura contratual.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso concreto, conduta ilícita grave ou abusiva por parte da operadora de saúde a justificar a reparação pretendida, especialmente diante da controvérsia existente sobre a cobertura contratual.

DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, na ação promovida por ELAINE CRISTINA FONSECA DA SILVA, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Pois bem.

A apelante sustenta, em sede recursal, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular teria violado o art. 477, §2º, do Código de Processo Civil ao deixar de determinar que a perita judicial prestasse esclarecimentos sobre quesitos complementares formulados após a impugnação ao laudo pericial. Alega, ainda, parcialidade da
expert
e incoerência técnica das conclusões lançadas no laudo.

As referidas insurgências, contudo, entrelaçam-se diretamente com o exame do mérito, na medida em que a pretendida complementação da perícia não constitui fim em si mesmo, mas meio para questionar a suficiência técnica do laudo e, em última análise, reverter a conclusão que embasou a improcedência dos pedidos. Por essa razão, serão examinadas conjuntamente.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1069, “
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”.

Todavia, o próprio precedente vinculante ressalva que não é qualquer procedimento cirúrgico pós-bariátrico que enseja cobertura obrigatória, restringindo-se tal imposição às intervenções efetivamente dotadas de finalidade reparadora ou funcional.

Assim, a controvérsia não reside propriamente na possibilidade abstrata de cobertura de cirurgias pós-bariátricas – questão já pacificada pela Corte Superior –, mas sim na aferição, no caso concreto, da natureza funcional ou meramente estética dos procedimentos postulados.

Nesse ponto, a prova técnica judicial assume especial relevância, tendo o laudo pericial (ID 354246417) produzido nos autos concluído expressamente que os procedimentos pretendidos pela autora possuem natureza predominantemente estética e que não há comprometimento funcional relevante, lesões cutâneas crônicas, incapacidade física, alterações ortopédicas significativas ou outras intercorrências clínicas aptas a caracterizar indicação reparadora obrigatória.

A
expert
consignou, ainda, que a autora não apresenta limitação para atividades da vida diária, mantém prática regular de atividade física, possui força muscular preservada e ausência de comprometimento funcional relevante (p. 4, 7, 8, 9, 14).

Além disso, embora reconheça a existência de flacidez cutânea e desconforto subjetivo decorrente das alterações corporais pós-emagrecimento, a perícia afastou a existência de lesões dermatológicas de repetição, hérnias, deformidades incapacitantes ou prejuízos estruturais que permitam enquadrar os procedimentos como efetivamente reparadores no contexto específico dos autos (p. 8, 11).

Cumpre salientar que o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e por auxiliar equidistante das partes, goza de especial força probatória, somente podendo ser afastado diante de elementos técnicos robustos e objetivos aptos a demonstrar erro metodológico, inconsistência relevante ou manifesta incompatibilidade com o restante do acervo probatório.

Nesse contexto, as alegações de parcialidade da perita e de incoerência técnica do laudo não encontram respaldo nos autos. A apelante, embora discorde das conclusões alcançadas pela
expert
, não logrou apontar, de forma objetiva e concreta, qualquer vício capaz de comprometer a credibilidade ou a validade da prova técnica produzida – seja obscuridade, contradição técnica insanável ou lacuna substancial apta a inviabilizar o exercício do contraditório. O que se observa, em verdade, é que a
insurgência
recursal decorre da mera discordância quanto às conclusões periciais, circunstância que, por si só, não basta para configurar cerceamento de defesa ou impor a reabertura da instrução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a suficiência do conjunto probatório e indeferir diligências reputadas desnecessárias, protelatórias ou incapazes de alterar o resultado do julgamento. Ademais, a nulidade processual fundada em cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
– ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Registre-se, ademais, que as conclusões alcançadas pela perícia judicial não se apresentam isoladas no contexto probatório dos autos, encontrando respaldo, inclusive, nas avaliações técnicas anteriormente realizadas no âmbito da junta médica instaurada pela operadora de saúde, bem como nos próprios elementos clínicos e fotográficos acostados ao processo, os quais, embora evidenciem alterações corporais e flacidez decorrentes da perda ponderal significativa, não demonstram, de forma objetiva, comprometimento funcional grave, lesões dermatológicas persistentes ou limitação física relevante aptos a caracterizar a natureza reparadora obrigatória dos procedimentos pleiteados.

Embora a apelante apresente laudos médicos particulares e manifestações doutrinárias favoráveis à cobertura ampla de cirurgias pós-bariátricas, tais elementos não se mostram suficientes para infirmar, de maneira objetiva e concreta, as conclusões alcançadas a partir da perícia judicial em cotejo com os demais elementos probatórios constantes dos autos. A simples existência de divergência entre o médico assistente e o perito judicial não autoriza, automaticamente, a prevalência do parecer particular, sobretudo quando o laudo oficial se apresenta tecnicamente fundamentado, coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

Também não prospera a alegação de que a perícia teria ignorado os aspectos psicológicos narrados pela autora. Ainda que o sofrimento emocional decorrente das alterações corporais pós-bariátricas seja fenômeno real e digno de consideração humana, a prova produzida não demonstrou a existência de quadro psiquiátrico incapacitante, acompanhamento especializado contínuo ou indicação terapêutica indispensável apta a converter, por si só, procedimentos predominantemente estéticos em intervenções reparadoras de cobertura obrigatória.

Ademais, determinados procedimentos especificamente postulados, tais como mamoplastia com implantes de silicone e lipoaspiração corporal ampla, aproximam-se, no caso concreto, muito mais da lógica de remodelação estética e harmonização corporal do que propriamente de restauração funcional orgânica, circunstância igualmente destacada pela perícia judicial.

Nesse contexto, não se verifica ilicitude na negativa de cobertura realizada pela operadora de saúde, a qual se apoiou em controvérsia técnica razoável acerca da natureza dos procedimentos pleiteados.

Por consequência, ausente conduta abusiva apta a extrapolar o mero inadimplemento contratual, igualmente não se configuram os pressupostos necessários ao reconhecimento de dano moral indenizável.

Por oportuno, trago à baila julgados de minha relatoria que corroboram a conclusão ora adotada:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARÁTER FUNCIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. A cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas pelos planos de saúde exige comprovação de caráter reparador ou funcional, nos termos do Tema 1.069 do STJ. 2. A ausência de prova técnica de repercussão funcional ou risco à saúde caracteriza os procedimentos como estéticos, afastando a obrigatoriedade de custeio. 3. A negativa de cobertura baseada em dúvida razoável quanto à natureza do procedimento não configura dano moral
”. (TJ-MT 1035907-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. ABOMINOPLASTIA. MAMOPLASTIA. LIPOASPIRAÇÃO. NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. [...] A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional decorrente de cirurgia bariátrica tem cobertura obrigatória, conforme fixado no Tema 1.069 do STJ; contudo,
é necessária comprovação técnica da natureza não estética dos procedimentos pleiteados
. A abdominoplastia foi reconhecida como procedimento de natureza reparadora, em razão de complicações clínicas documentadas (flacidez acentuada, infecções cutâneas e hérnias), sendo corretamente autorizada na sentença. O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório e fundamentado de forma técnica, apontou ausência de caráter reparador nas cirurgias de mamoplastia, lipoaspiração e enxerto, não se constatando disfunção orgânica, risco clínico ou urgência médica que justificassem seu custeio obrigatório. A prescrição médica e documentos apresentados unilateralmente não afastam, por si só, a conclusão do perito judicial, cuja imparcialidade e qualificação não foram impugnadas oportunamente, atraindo a preclusão (CPC, art. 278, parágrafo único). A negativa de cobertura, amparada em dúvida jurídica razoável sobre a natureza estética dos procedimentos, não configura ilícito indenizável, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, tampouco restou demonstrado abalo anormal a direito da personalidade da autora.
” (TJ-MT 1009432-80.2024.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado em 09/02/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026